Tribunal: STF
Processo: AI 738090
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Intempestividade. Agravo 
   regimental não provido. A decisão agravada invocou e resumiu os 
   fundamentos do entendimento invariável da Corte, cujo teor 
   subsiste invulnerável aos argumentos do recurso, os quais nada 
   acrescentaram à compreensão e ao desate da quaestio iuris.